Tribunal: TJBA
Processo: 0302022-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302022-52.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Deivides Jesus Pimentel dos Santos e outros Advogado(s): ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Deivides Jesus Pimentel dos Santos e Frederick Henry contra decisão do Tribunal do Júri que os condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (duas vezes), tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa armada, nos termos dos arts. 121, § 2.º, incisos I, III e IV (por duas vezes), 121, § 2.º, incisos I, III e IV c/c art. 14, II, art. 288, parágrafo único e art. 29, todos do Código Penal. As defesas pleiteiam novo julgamento, alegando que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, e, no caso de Frederick, também requerem a nulidade dos atos processuais por suposta citação editalícia irregular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade dos atos processuais em razão de citação por edital de Frederick Henry supostamente realizada em endereço incorreto; 3. (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar a submissão dos apelantes a novo julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se configura nulidade na citação por edital quando comprovada a tentativa infrutífera de citação pessoal no endereço constante dos autos e quando o réu for assistido pela Defensoria Pública durante todo o trâmite processual, inclusive na sessão plenária, inexistindo prejuízo à ampla defesa (princípio do pas de nullité sans grief). 4. A decisão do Conselho de Sentença está amparada em provas técnicas e testemunhais constantes dos autos, como laudos periciais e depoimentos, que sustentam a versão acusatória acolhida pelos jurados, não se caracterizando como manifestamente contrária à prova dos autos. 5. O veredito do júri, enquanto expressão da soberania popular, deve ser preservado sempre que fundado em uma das teses sustentadas no processo e devidamente amparada no conjunto probatório, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. 6. A pena de 30 anos de reclusão imposta a cada um dos réus foi fixada conforme os critérios legais, observando as circunstâncias judiciais, as qualificadoras e a forma tentada, sendo adequado o regime inicial fechado e justificada a manutenção da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade evidenciada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A ausência de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual, mesmo em casos de citação por edital. 2. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada em provas dos autos, ainda que contrarie a tese defensiva. 3. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando os jurados acolhem uma das versões possíveis e fundamentadas. 4. É legítima a fixação do regime fechado e a manutenção da prisão preventiva diante da gravidade dos crimes e da periculosidade dos réus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, § 2.º, incisos I, III e IV; art. 14, II; art. 288, parágrafo único; art. 29; art. 59; art. 33, § 2º, “a”. CPP, arts. 312, 366 e 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 161.755/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no HC 588.801/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 770.400/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 838.096/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.08.2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0302022-52.2014.8.05.0001, em que figuram como apelantes Deivides Jesus Pimentel dos Santos e Frederick Henry e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DOS PRESENTES APELOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, pelas razões dispostas no voto.